Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-29.2009.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000067-29.2009.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANÚBIO SILVA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LUANA RAIRA SANTANA DE ARGOLO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO
IM
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Tribunal do Júri que absolveu o réu, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV). O
Parquet
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e requer a submissão do acusado a novo julgamento. A defesa apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a cassação do veredicto e a realização de novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), permitindo aos jurados decidir por íntima convicção, sem necessidade de fundamentação.

2. A anulação do julgamento somente é admitida quando a decisão popular se mostra arbitrária, escandalosa ou totalmente divorciada das provas produzidas nos autos, não sendo suficiente a mera divergência interpretativa.

3. No caso concreto, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria, mas absolveram o réu diante da existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, incluindo tese de legítima defesa corroborada por testemunha.

4. Havendo suporte probatório mínimo para a tese acolhida, a absolvição não pode ser considerada manifestamente contrária às provas, devendo prevalecer a soberania dos veredictos.

5. O prequestionamento formulado não prospera, pois inexiste negativa de vigência aos dispositivos invocados (CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 23, II, e 25), tratando-se de interpretação adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão absolutória do júri somente pode ser anulada quando se mostra arbitrária, absurda e totalmente divorciada do conjunto probatório.

Havendo versão amparada em provas que sustente a absolvição, deve prevalecer a soberania dos veredictos.

O prequestionamento não se caracteriza como negativa de vigência legal quando a norma é apreciada à luz do convencimento do órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 23, II, 25 e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 483, III, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1087 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000067-29.2009.8.05.0197
, em que figura como apelante

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e, como apelado,
ANÚBIO SILVA ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONHECER DO PRESENTE E
D
AR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões dispostas no voto.